Tribunal: TJMT
Processo: 1025749-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025749-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUDNEY BARROSO ALVES - CPF: 057.231.611-99 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025749-32.2019.8.11.0041

APELANTE: RUDNEY BARROSO ALVES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - VISITA DOS PREPOSTOS DA SEGURADORA AOS SEGURADOS APÓS AJUIZAMENTO DA LIDE – PRETENSÃO DE REPREENSÃO DESSA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PROVA – PEDIDO DESPROPOSITADO – RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - ARGUIÇÕES IMPERTINENTES – PROPÓSITO DE SE ESQUIVAR DA REALIZAÇÃO DO PREPARO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não gera prejuízo ao ingresso na via judicial, não pode ser considerada como ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

Não tem nenhum amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima suposta conduta da seguradora de se dirigir às residências dos segurados, se a lide já foi julgada procedente. Ademais, não cabe nesta via determinação de qualquer repreensão à parte ré.

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC impõe o não conhecimento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 675,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (31.04.2019), além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a ré se negou a receber o pedido administrativo, conduta ilícita passível de reparação por danos morais uma vez que já poderia ter obtido a quantia a que faz jus, e que é flagrante a tentativa de dificultar o recebimento do seguro, em violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Diz que
“o dano causado está caracterizado ao passo que por meio destas condutas ilícitas, com finalidade única e exclusiva de dificultar o acesso do segurado ao prêmio devido, para se apropriar da verba financeira e com isso remunerar seus acionistas, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado que visa tão somente o lucro irrestrito”.

Por outro lado, pugna por repreensão “futura” da conduta praticada pela ré, que realiza incursões na residência de outros segurados nas mesmas condições dele após o protocolo da inicial e judicialização da lide, e pede que se comuniquem somente pelo processo judicial.

Ao final, diz que os honorários fixados na sentença são ínfimos e não remuneram adequadamente o trabalho do advogado. Pleiteia a majoração para R$ 1.500,00.

Contrarrazões apresentadas no id.
45556974
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argumenta que a negativa da ré em receber o pedido administrativo gerou-lhe danos morais passíveis de reparação. Aduz que com essa atitude ele foi prejudicado visto que adiado o pagamento do seguro, e além disso a apelada tem descumprido e se esquivado de sua responsabilidade legal.

No entanto, os fatos arguidos não ensejam a indenização postulada.

As frustrações e inconvenientes relacionados à citada recusa, isoladamente, não extrapolam os contratempos corriqueiros do cotidiano.

Ademais, essa situação não o impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor na Ação de Cobrança.

Caberia indenização somente na hipótese de ter sido obstado adentrar na via judicial, o que não ocorreu, sendo, portanto, descabida essa condenação.

Além disso, pugna por repreensão futura da apelada pelas incursões realizadas às residências dos segurados, a fim de que seus prepostos se abstenham de fazê-lo.

Primeiro, essa situação não ficou comprovada nos autos; segundo, não é atribuição do Judiciário, nesta via, tomar qualquer tipo de atitude para repreender a alegada conduta. Portanto a pretensão é totalmente despropositada, e nem sequer o fato se concretizou com o apelante.

Não há indícios de dolo ou de prática desleal da seguradora. E mais, a alteração da realidade dos fatos precisa ser capaz, ao menos em tese, de conduzir o juízo a erro para configurar a prática de ato ilícito. Porém aqui não houve nem ameaça de isso vir a acontecer.

Os atos da apelada não extrapolaram o regular exercício do direito de defesa e não prejudicaram o apelante, que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide.

Dessa forma, seu pedido é infundado.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar. Toma como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

Como já consignado, a interposição deste Recurso serviria hipoteticamente para o apelante auferir maior ganho econômico. Porém, no caso dos autos a tese de que a receber o requerimento administrativo caracteriza ato ilícito passível de reparação é infundada e, por isso, falta interesse recursal ao apelante.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, até mesmo porque a recusa em questão do pedido administrativo não enseja danos morais.

Tendo em vista que o apelante não é sucumbente, não há interesse recursal, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão aqui formulada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante da dissociação das razões do caso concreto e da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, incabível o conhecimento do recurso
. - APELO NÃO CONHECIDO
. (AC no. 70074569682, 5a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29/11/2017, sem grifos no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVIMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE - INUTILIDADE DO INCONFORMISMO - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
Se a pretensão deduzida perante a Instância Revisora não é capaz de produzir resultado útil - consistente em situação prática mais vantajosa do que aquela que advém da decisão recorrida - à parte insurgente, não deve ser conhecido o inconformismo, por ausência de interesse recursal
.
(AC no. 10351140023794001 MG, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017,
sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA
, POIS JÁ ATENDIDA NO ARRESTO OBJURGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não declinando as razões recursais a sua inconformidade com a motivação da sentença, resultando em manifesta inexistência de devolução dialética do apelo, importando na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não se deve conhecer do recurso
. Concedido o pedido formulado no arresto apelado, consoante decisão monocrática, resta configurada a ausência de interesse recursal.
(Ap no. 110119/2016, 1a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/01/2017, DJe de 30/01/2017, sem grifos no original).

Posto isso, essa tese é manifestamente descabida e está sendo empregada pelo advogado do vencedor da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em recorrer e assim se esquivar do art. 99, §5o, do CPC.

Essa inovação inserida no Código de Processo Civil buscou resolver o debate jurisprudencial antes existente sobre a legitimidade da parte para ingressar nesta instância visando exclusivamente a majoração dos honorários advocatícios.

A redação desse dispositivo legal é a seguinte:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

§ 5o
Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
(sem grifos no original).

A mera leitura da norma deixa clara a intenção do legislador de retirar o direito do beneficiário da justiça gratuita e vencedor na demanda de recorrer quando a matéria a ser debatida tratar apenas sobre honorários sucumbenciais, os quais são sabidamente de interesse privativo do seu advogado particular.

Isso evidencia ainda mais a manobra processual aqui usada.

Como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello,
o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo
(
AI-AgR-ED-EDv-ED no. 567171/SE, Tribunal Pleno/STF, DJe de 06/02/2009).

A interposição de tese indiscutivelmente infundada e improcedente,
com o objetivo único de provocar a majoração de honorários sucumbenciais sem a devida realização do preparo pelo advogado impõe o não conhecimento do Recurso.

Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020